Tribunal: STJ
Processo: 0406254-61.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 867745 - DF (2023/0406254-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
o argumento de que a impetração substitui recurso próprio, inviabilizando seu
conhecimento.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em recurso de apelação,
alegando nulidade na condenação pelo tribunal do júri, fundamentada em relatos de
"ouvir dizer".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
4. Outra questão é se a condenação pelo tribunal do júri pode ser anulada com base na
alegação de que se fundamentou em depoimentos consistentes em "ouvir dizer".
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado é de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
6. A decisão de pronúncia e a condenação pelo tribunal do júri foram fundamentadas em
elementos colhidos tanto na fase de inquérito quanto no processo penal, não se baseando
exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer".
7. A retratação da testemunha em audiência não invalida o depoimento extrajudicial, que
foi corroborado por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49398665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 17b369fb-0167-4032-a5a8-f4c7422dd46a

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade. 2. A condenação pelo tribunal do júri não se anula por
alegação de fundamentação em depoimentos de 'ouvir dizer' quando há outros elementos
de prova corroborando a decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, caput; CPP, art. 413, caput.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49398665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 17b369fb-0167-4032-a5a8-f4c7422dd46a

AgRg no HABEAS CORPUS No 867745 - DF (2023/0406254-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
o argumento de que a impetração substitui recurso próprio, inviabilizando seu
conhecimento.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em recurso de apelação,
alegando nulidade na condenação pelo tribunal do júri, fundamentada em relatos de
"ouvir dizer".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
4. Outra questão é se a condenação pelo tribunal do júri pode ser anulada com base na
alegação de que se fundamentou em depoimentos consistentes em "ouvir dizer".
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49398666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Código de Controle do Documento: 2b53473a-13fc-4776-ae0d-f30ee4b5d7bf

5. O entendimento consolidado é de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
6. A decisão de pronúncia e a condenação pelo tribunal do júri foram fundamentadas em
elementos colhidos tanto na fase de inquérito quanto no processo penal, não se baseando
exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer".
7. A retratação da testemunha em audiência não invalida o depoimento extrajudicial, que
foi corroborado por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade. 2. A condenação pelo tribunal do júri não se anula por
alegação de fundamentação em depoimentos de 'ouvir dizer' quando há outros elementos
de prova corroborando a decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, caput; CPP, art. 413, caput.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RICARDO ALMEIDA
MENDES contra decisão desta relatoria que não conheceu de habeas corpus (fls. 1625
/1630).
Nas razões (fls. 1635/1646), argumentou que é possível conceder habeas
corpus de ofício em razão de nulidade flagrante. Alegou que a condenação operada pelo
conselho de sentença teve por base apenas relatos de “ouvir dizer”. Pediu o provimento
do regimental para anular a condenação pelo tribunal do júri.
VOTO
O agravo regimental se limitou a negar os fundamentos da decisão agravada,
sem trazer argumentos novos que os infirmem.
Dessa forma, porque não afastada, reproduz-se a fundamentação utilizada na
decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA49398666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Código de Controle do Documento: 2b53473a-13fc-4776-ae0d-f30ee4b5d7bf

“A impetração investe contra acórdão proferido em recurso
de apelação. Substitui, pois, recurso próprio, o que lhe inviabiliza o
conhecimento.
A 3a Seção, no HC 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
, e o Supremo Tribunal
10/6/2020
Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação
27/3/2020
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, não há circunstância excepcional que recomende
superar esse entendimento.
Primeiramente, o julgamento pelo tribunal do júri inviabiliza,
em regra, discussão sobre eventuais vícios da pronúncia: “A
superveniência de sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri
torna prejudicada, regra geral, a arguição de nulidade supostamente
ocorrida na fase de pronúncia” (AgRg no HC n. 887.921/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
24, DJe
9/09/2024
de
).
24/09/2024
De outro aspecto, a pronúncia (fls. 962/983) descreveu que a
testemunha “Ricardo”, ouvida em delegacia de polícia, disse que estava
presente no momento do crime e que reconheceu o paciente como o
autor, explicando que ele passou num veículo Sandero. “Ricardo”,
expôs a decisão, disse à autoridade policial que a vítima e o paciente
tiveram uma discussão cerca de 3 (três) semanas antes e que, 1 (uma)
semana antes, o paciente passou de moto em frente ao ofendido,
segurando uma arma de fogo.
No curso daquela fundamentação, consta que um policial
civil que atuou na investigação criminal, além de fazer referência ao
relato da testemunha “Ricardo” e de outras das quais teria ouvido
narrativa similar, apontou, ouvido em audiência, que o veículo Sandero
citado por “Ricardo” foi localizado na posse do pai do paciente.
O pai da vítima, também em Juízo, prosseguiu a pronúncia,
declarou que uma senhora o procurou para alertá-lo de que o ofendido
havia se envolvido em uma briga e que, por isso, uma pessoa conhecida
por “Paulinho do lava-jato” e “Paulinho Playboy” estaria atrás dele
querendo vingança. No mesmo depoimento, consta que o filho dessa
senhora também era perseguido pela mesmo pessoa. O pai da vítima,
tudo nos termos da citada pronúncia, disse, também, que percebeu que o
filho estava com medo e que o aconselharam a tirá-lo da cidade, para
que não fosse morto.
A testemunha “Adevanei”, disse, igualmente, a motivação da
pronúncia, relatou, em audiência, que “Ricardo” e a vítima faziam parte
da “turma da quadra 9”, que agrediu fisicamente o paciente.
Ainda, aponta a decisão de admissibilidade que, em
interrogatório em audiência, o paciente confirmou que tinha por apelido
“Paulinho do lava-jato” e “Paulinho Playboy”. Em acréscimo, também
em interrogatório judicial, o paciente disse que, no momento do crime,
Documento eletrônico VDA49398666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Código de Controle do Documento: 2b53473a-13fc-4776-ae0d-f30ee4b5d7bf

aguardava atendimento num hospital e, quando soube da morte, fugiu,
por medo de represália. Expôs que, realmente, foi agredido pela “turma
da quadra 9” e que a vítima estava entre os agressores.
Já no acórdão que manteve a condenação em apelação (fls.
1446/1469), constou que, em interrogatório em plenário, o paciente
relatou que estava no citado hospital de posse de um Sandero, que por
ele foi abandonado.
A pronúncia e o acórdão que manteve a condenação
afirmaram, realmente, a retratação da testemunha “Ricardo”.
Constou que, em audiência e em plenário, ele declarou que, a
despeito de estar junto com a vítima, não viu o paciente, destacando que
estava sob efeito de drogas, o que conflita com a indicação de autoria
que fez perante a autoridade policial. Entretanto, o relato extrajudicial
foi corroborado por outros elementos: o veículo que teria sido usado no
crime foi encontrado, posteriormente, na posse do pai do paciente; o
paciente, em seu próprio interrogatório perante a autoridade judiciária,
disse que, no momento do crime, estava de posse do citado Sandero; o
pai da vítima declarou, em audiência, que seu filho se envolveu numa
briga e que era procurado por “Paulinho do lava-jato” e “Paulinho
Playboy”, sob a promessa de que seria morto; o paciente, conforme ele
mesmo confirmou judicialmente, tinha o apelido “Paulinho do lava-
jato” e “Paulinho Playboy”; a testemunha “Adevanei” disse, em
audiência, que o paciente, semanas antes, teria sido agredido pela
“turma da quadra 9”, grupo do qual faziam parte a vítima e a
testemunha “Ricardo”; em interrogatório judicial, o paciente também
reconheceu que foi agredido fisicamente pela vítima.
A pronúncia, por fim, pontuou que, a despeito da alegação de
que o paciente estaria num hospital, esperando atendimento, os
documentos trazidos aos autos não demonstram que lá realmente esteve
no momento do crime.
Como se vê, a submissão do paciente a júri não se apoiou em
elementos colhidos exclusivamente na fase de investigação. A
fundamentação articulada passou pela conjugação do material
produzido durante o inquérito policial e o processo penal, em
consonância com o art. 155, caput, do Código de Processo Penal.
[...]
Tampouco se cogita de submissão do paciente a júri por
depoimento consistente em “ouvir dizer”, o que é vedado por este
Superior Tribunal de Justiça (vide, por exemplo, acórdão proferido no
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.433.555/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/10/2024
25/10/2024
A orientação que se firmou acerca do tema visa a evitar
pronúncias baseadas em elementos sem qualquer demonstração de
origem e de veracidade. É que a persecução penal não pode se guiar, na
prática, por impressões pessoais, boato ou congênere. Em outros
dizeres, a acusação a ser submetida aos jurados, que julgam por íntima
convicção, pressupõe que a materialidade e os indícios de autoria ou de
participação a que se refere o art. 413, caput, do Código de Processo
Penal se apresentem de forma minimamente factível.
Nestes autos, a referência ao depoimento extrajudicial da
testemunha “Ricardo” não é relato sem origem ou comprovação, na
Documento eletrônico VDA49398666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Código de Controle do Documento: 2b53473a-13fc-4776-ae0d-f30ee4b5d7bf

medida em que, a despeito da retratação em audiência, é elemento
formalmente identificado e documentado nos autos.
[...]
Além disso, reitera-se que há outros elementos, colhidos no
curso do inquérito policial e do processo penal, a amparar o enredo de
que se valeu a pronúncia.
Em suma, o ato ora impugnado não se reveste de ilegalidade.
”

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49398666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Código de Controle do Documento: 2b53473a-13fc-4776-ae0d-f30ee4b5d7bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0406254-2
HC 867.745 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07035497120208070012 07055757320238070000 07344485420218070000
19290234409 20191210015928 33212019 7035497120208070012
7055757320238070000 7344485420218070000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GENTIL MEIRELES NETO
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221248545860501:05<@
2023/0406254-2 - HC 867745 Petição : 2025/0030518-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: 39A4BED4-6CCA-4665-AC4D-32E043E604EB